Tribunal: TJPA
Processo: 0894036-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894036-04.2023.8.14.0301

APELANTE: IZABEL MARIA CAMPOS SALES DE MORAES

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENCO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0894036-04.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE: IZABEL MARIA CAMPOS SALES DE MORAES

ADVOGADO: IZABELA CRISTINA CAMPOS SALES DE MORAES

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENCO DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 06 / TJPA. NÃO COMPROVAÇÃO QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO.. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Apelação contra sentença que indeferiu a justiça gratuita e homologou a desistência da ação de despejo, determinando o pagamento das custas pela parte autora.

II – O artigo 98 do CPC prevê que o benefício da gratuidade judiciária exige comprovação da insuficiência financeira para arcar com os custos do processo sem comprometer a subsistência.

III – A alegação de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante indícios de capacidade econômica, conforme Súmula 06 do TJPA.

IV – A apelante não trouxe aos autos prova apta a embasar o deferimento da concessão do benefício da justiça gratuita

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0894036-04.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE: IZABEL MARIA CAMPOS SALES DE MORAES

ADVOGADO: IZABELA CRISTINA CAMPOS SALES DE MORAES

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENCO DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IZABEL MARIA CAMPOS SALES DE MORAES interposta em face da sentença do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de despejo ajuizada em face de MILENE COUTINHO LOURENCO DA COSTA.

Inicialmente ingressou a autora com ação de despejo em face do réu.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, houve despacho do juízo singular para juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos seguintes termos:

“Outorgo o prazo de 15 dias para que o requerente junte aos autos, acaso insista no pedido de gratuidade, extratos bancários dos últimos 12 meses; faturas de cartão de crédito dos últimos 12 meses; DIRPF dos últimos 3 exercícios; 5 últimos contracheques. De outra monta, poderá efetivar o pagamento/parcelamento das custas.”

A parte autora peticionou informando a perda de objeto da ação em razão de o imóvel ter sido entregue pelo réu, requerendo a desistência da ação.

A sentença foi assim proferida:

“Inicialmente, não tendo sido cumprida a determinação no ID 103652065, indefiro o pedido de justiça gratuita.

4. Considerando a livre manifestação de vontade da parte, homologo a desistência e julgo extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC.

5. Custas pela requerente, eis que indeferido o pedido de gratuidade.

6. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

A autora/ apelante interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma quanto ao benefício da justiça gratuita, mencionando que a simples alegação de hipossuficiência garante a concessão da gratuidade e mencionando que teve prejuízos com o imóvel que estava alugado em decorrência de ter sido depreciado pelo antigo locatário. Junta o comprovante de seu rendimento previdenciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0894036-04.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE: IZABEL MARIA CAMPOS SALES DE MORAES

ADVOGADO: IZABELA CRISTINA CAMPOS SALES DE MORAES

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENCO DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, cumpre esclarecer que o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos. Tal benefício não é um direito absoluto, devendo ser concedido de forma criteriosa e somente àquelas partes que demonstrem efetivamente que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na Súmula 481, é enfática ao estabelecer que
"faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Portanto, não basta a simples alegação de dificuldades financeiras para que o benefício seja concedido; a parte requerente deve apresentar provas cabais que comprovem a hipossuficiência.

Sobre a temática, o TJPA reeditado súmula n. 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE

No caso em apreço, constata-se que houve a oportunidade para a recorrente apresentar documentos pertinentes a demonstrar a sua alegada condição de hipossuficiência (id n. 18013155 - Pág. 1), nos seguintes termos:

“Outorgo o prazo de 15 dias para que o requerente junte aos autos, acaso insista no pedido de gratuidade, extratos bancários dos últimos 12 meses; faturas de cartão de crédito dos últimos 12 meses; DIRPF dos últimos 3 exercícios; 5 últimos contracheques. De outra monta, poderá efetivar o pagamento/parcelamento das custas.”

Observando os autos , não consta resposta ao referido despacho e nem mesmo em sede de apelação, os referidos documentos foram apresentados, e tendo em vista que a alegaço de hipossuficiência econômica configura presunço meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça, os documentos apresentados restam insuficientes e a alegação de hipossuficiência econômica desacompanhada de demonstração pertinente não comporta de pronto o direito à gratuidade da justiça, inclusive, porque a apelante junta apenas Folha Individual de Pagamento de benefício previdenciário, deixando de comprovar se possui outras fontes de renda, não cumprindo a determinação do juízo singular neste aspecto e nem suprindo tal esclarecimento por meio do presente recurso, assim não deve ser beneficiada com a gratuidade de justiça.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2.

Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988.

3.

No caso concreto, em que pese ter sido oportunizada a comprovação, a parte agravante não trouxe aos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG.

4.

Precedentes do STJ.

5.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808991-38.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA AGRAVANTE, CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO DA RELATORA,
QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807493-91.2024.8.14.0000 Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

Assim, nos termos do art. 99 , §7º do CPC, fixo prazo de 30 (trinta) dias, providencie as custas pertinentes, sob sob pena de inscrição do valor na dívida ativa, conforme disposto no art. 46, § 4º, da Lei nº 8.328/2015.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da presente decisão.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025